Tribunal: TJBA
Processo: 0307349-07.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0307349-07.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DERIVAL MARQUES DE MENEZES

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E FALTA DE DIALETICIDADE. ATO JURISDICIONAL COM DOIS CAPÍTULOS PELO QUAL SE DECIDIU INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL E SE JULGOU POR SENTENÇA A AÇÃO. PROVIMENTO LANÇADO NO INCIDENTE COM EFEITO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NO PROCESSO PRINCIPAL COM EFEITO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO APENAS NOS AUTOS DO INCIDENTE E NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NOS AUTOS PRINCIPAIS. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ALTERNATIVA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO DE PISO BASEADA ESPECIFICAMENTE NA OMISSÃO DA PARTE EM APRESENTAR O DOCUMENTO ORIGINAL FINS DE PERÍCIA. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA O FUNDAMENTO DE NÃO APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.010, II E III DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os elementos deste Agravo Interno nos autos da Apelação Cível de nº
0307349-07.2016.8.05.0001
, em que é Agravante a
DERIVAL MARQUES DE MENEZES
e agravado
BANCO BRADESCO SA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator